Tribunal: STF
Processo: RE 1163774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 57.152/2025)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.253: FILHAS ADOTIVAS DE BRASILEIRO. NASCIMENTO NO EXTERIOR: PRETENSÃO DE TRANSCRIÇÃO DE TERMO DE NASCIMENTO COM OPÇÃO PROVISÓRIA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 3.6.2023, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso, com os seguintes fundamentos:



    “REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE TRANSCRIÇÃO DE TERMO DE NASCIMENTO COM OPÇÃO PROVISÓRIA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. FILHAS DE BRASILEIRA ADOTADAS NO EXTERIOR. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1º, INC. III; 12, INC I, AL. C; 227, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA E RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (doc. 10). 



     



    2. Pela Petição/STF n. 57.152/2025, a Defensoria Pública da União – DPU informa que “são funções institucionais da Defensoria Pública (dentre outras) promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais (LC nº 80/94, art. 4º, X), bem como exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos de grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado, aí incluídos crianças, adolescentes e idosos (LC nº 80/94, art. 4º, XI)” (fl. 3, doc. 18).



    Noticia que “já apresentou milhares de pedidos de opção de nacionalidade perante o Poder Judiciário e também atua intensamente no tema da nacionalidade na esfera extrajudicial, sendo matéria de grande impacto na atividade diária da Instituição. Ademais, as questões de nacionalidade e condição jurídica das pessoas estrangeiras no Brasil contam com a atenção expressiva da DPU que não só possui um Grupo de Trabalho específico para questões de Migrações, Apatridia e Refúgio (GTMAR), mas também realiza diversos projetos de atendimentos de pessoas migrantes, tais como a Operação Acolhida, em Pacaraima/RR” (fls. 3-4, doc. 18).



    Requer seu “ingresso no processo em epígrafe como amiga da Corte” (fl. 1, doc. 18).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade da postulante, admito o ingresso da Defensoria Pública da União – DPU no presente recurso extraordinário com repercussão geral, na condição de amicus curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome da peticionária admitida como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora